Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Oneide Alves de Lima, sem prejuízo das determinações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.143/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Oneide Alves de Lima (XXX.116.091-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. a parcela remuneratória irregular que consignou no ato submetido a registro está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que estaria insuscetível de correção por este Tribunal. 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 1.7.2.1. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo (a) interessado (a), nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; e 1.7.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.